Tribunal: TJDFT
Processo: 0752335-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752335-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE ISLENE PEREIRA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA GOMES MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JANE ISLENE PEREIRA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor de MARIA DE FÁTIMA GOMES MOREIRA, que indeferiu a penhora salarial. A agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do apelo, nem requereu o benefício da gratuidade da justiça. Intimada a comprovar o preparo ou a recolher as custas em dobro, permaneceu inerte. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No entanto, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que corrija o vício (CPC, art. 932, parágrafo único). Na hipótese, verificou-se que a recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do apelo, como impõe o art. 1.007, caput, do CPC. Diante disso, intimou-a para comprovar o pagamento do preparo ou o seu recolhimento em dobro, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, o recurso é deserto e não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator